Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709561-41.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: JHONES BRYAN DA COSTA XAVIER DESPACHO Trata-se de apelação interposta por S. P. E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas (id 76118412). Intime-se o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para decisão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator